Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014880-65.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 9ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUDITE ROSSANI CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLINÍO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1º, INCISO I E §2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda originária não guarda relação com operações tipicamente bancárias, tampouco contém em um dos polos da uma instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, é da Vara Cível não especializada a competência para o processamento e julgamento da causa, a teor do art. 1º, inciso I e §2º do Provimento n. 004/2008/CM.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada da
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da “Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais” de n.º 1020820-82.2021.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa possui natureza bancária, o que atrairia a competência da Vara Especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, porque se trata de pretensão indenizatória sem relação com interesses tipicamente bancários, especialmente porque a lide não envolve instituição financeira sujeita à fiscalização do BACEN, o que evidenciaria a competência da vara cível não especializada para o processamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou a ausência de interesse no conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária: por entender que se trata de matéria tipicamente bancária, o juiz da 9ª Vara Cível, ora Suscitado, declinou da competência e determinou a remessa do feito à Vara Especializada de Direito Bancário.

Da análise dos fundamentos apresentados pelos conflitantes e dos documentos angariados nos autos originários, entendo que a razão acompanha o Suscitante.

Isso porque não há, em nenhum dos polos da demanda, instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, na forma estabelecida pelo art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM,
in verbis
:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis
4ª
, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e
4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

Ademais, embora o litígio tangencie a adesão a consórcio, o cerne da controvérsia diz respeito a pretensão reparatória, sem qualquer pretensão de revisão contratual ou outra discussão de natureza especificamente bancária, o que igualmente afasta a competência da vara especializada, por força do §2º do artigo retromencionado:

§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de
competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Logo, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDAS ORIGINARIAMENTE À VARA COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS CÍVEIS GERAIS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUBMETIDA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS CÍVEIS GERAIS
– CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O art. 17 da Lei 4.595/64 define como instituições financeiras “as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, consignando, ainda, que sofrerão igual tratamento “as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual”. 2. Não se enquadra na categoria de instituição financeira a associação civil sem fins lucrativos que não tem como atividade precípua aquelas de natureza bancária, mas apenas a de facilitação da criação, crescimento e consolidação de empreendimento de pequeno porte, formais e informais, associados ou não e dirigidos por pessoas de baixa renda, a fim de fomentar o desenvolvimento sócio-econômico educativo e profissional equilibrado.”

(TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO: 10019017620188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2018, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/08/2018)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021